Tribunal: TJES
Processo: 5000187-04.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-04.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5000187-04.2022.8.08.0017

Embargante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

Embargado: Josiel Ferreira dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento contra o acórdão de id 14815193, que deu parcial provimento à sua apelação e provimento à apelação de Josiel Ferreira dos Santos, para reconhecer a abusividade da taxa de juros e da cobrança de seguro, bem como para modular os efeitos da repetição do indébito e os critérios de atualização da condenação.

Nas razões recursais de id 15243025, o embargante alega em síntese que a) o acórdão foi omisso ao não considerar as características específicas da contratação, como a idade do veículo, que, segundo ele, justificariam a taxa de juros remuneratórios aplicada; e b) não analisou que a contratação do seguro era opcional e foi expressamente aceita pelo cliente, não configurando venda casada.

Contrarrazões apresentadas no id 15592655.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS PACTUADOS. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VENDA CASADA. COBRANÇA DE SEGURO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. IPCA E TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Configurada a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa contratada, sem prévia informação clara ao consumidor, impõe-se o reconhecimento da abusividade, com manutenção da restituição dos valores pagos a maior.

Diante da modulação de efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS, os valores pagos indevidamente até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e aqueles pagos a partir de 31/03/2021 em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de impugnação técnica específica pela instituição financeira aos cálculos apresentados pelo consumidor enseja a manutenção da condenação, diante do não cumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro incluído no contrato, por configurar venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, impõe-se sua exclusão e a restituição dos valores pagos, observando-se as diretrizes de repetição do indébito.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC.

Recursos conhecidos. Apelação de OMNI S/A parcialmente provida. Apelação de Josiel Ferreira dos Santos provida.

O voto condutor registra que
"em nenhum momento consta a taxa de 3,86% ao mês, tampouco há qualquer indicação de que os juros aplicados poderiam ultrapassar o percentual expressamente pactuado”
. Também, pontua que
"a simples assinatura do contrato ou a presença de campos previamente preenchidos não são suficientes para comprovar a livre manifestação de vontade do consumidor, tampouco afastam sua hipossuficiência”
, restando configurada a venda casada.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.